Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-53.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008875-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILARIO VANDERLEI DA SILVA - CPF: 032.764.701-95 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008875-53.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ilario Vanderlei da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a instituição financeira comprova a relação jurídica, por meios extratos bancários, no qual consta uma extensa utilização da conta, bem como verifiquei no extrato da conta corrente o autor tem um saldo devedor transferido para crédito em liquidação, além do mais consta diversas transações feita para outras contas do autor, e 11 Pix realizados para Maria Geralda Passos da Silva.

E conforme verifiquei o comprovante de endereço juntados nos autos encontrasse em nome de terceiros sendo ela Maria Geralda Passos da Silva, então tal alegação que o autor não possui relação jurídica com o Banco não deve prosperar
, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

·

Extrato com variaz transferência via Pix para Maria Geralda Passos da Silva:

·

Pix realizado para o próprio autor:

·

Endereço informado na exordial:

2. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. Consta da fundamentação da sentença recorrida que: “
A
parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e esclarece que a dívida é oriunda de limite de cheque especial contratado, mediante a juntada de extratos de movimentação da conta bancária (
agência 0417-0, C/C 48930-1
), nos quais se constatam diversas e extensas transações, inclusive realização de transferências PIX, baixa poupança, saques e crédito de salário. A impugnação à contestação se guia pela simples tese de imprestabilidade das provas. Com efeito, o artigo 375 do Código de Processo Civil dispõe que “
o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
”. Assim, o quadro fático-probatório pelas especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato. Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como
call center
, entre outros, de modo que a utilização de outros meios probatórios são intuitivos e necessários para descortinar os fatos. Não obstante a discussão acerca da aceitabilidade da prova via "print" na tela do computador e/ou faturas, mas sem a assinatura da parte reclamante, o fato é que, no caso concreto, restou demonstrada a utilização dos serviços. Inclusive, como se disse, há registro de diversas transações e, sobretudo, crédito de salário.”.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com o pagamento dos honorários sucumbências de 10% da condenação, suspensa sua execução, com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024